Tribunal: TJMT
Processo: 0007786-66.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007786-66.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - CNPJ: 17.202.517/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE MARI - CNPJ: 19.200.037/0001-91 (APELADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS – DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO A LEGITIMAR OS TÍTULOS -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE PROVA - PROTESTOS IRREGULARES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Conforme os artigos 1o, 2o e 20 da Lei n. 5.474/1968, a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços.

II – Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por IVONE DE MARI – ME em face da apelante, em litisconsórcio passivo com a JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e cancelar os protestos realizados em desabono da autora, condenando os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante sustenta a exigibilidade da dívida que ensejou os protestos impugnados, com o que argumenta não ter atuado ilicitamente, para fins de responsabilização civil. Alega, ainda, a inocorrência de dano moral.

Pugna, nesses termos, pela reforma da sentença, com o afastamento da condenação, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, a autora,
Ivone de Mari - ME
, imputou ao
Banco Santander S/A
e à
Juliar Comércio Atacadista Ltda EPP
a prática de conduta ilícita que entendeu apta ao ensejo de dano moral indenizável, consistente na realização de protestos indevidos, porque supostamente baseados em duplicatas desprovidas de causa, em desconformidade com os arts. 1o e 20 da Lei n. 5.474/1968.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica, determinar o cancelamento dos protestos tidos como indevidos e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o Banco Santander S/A interpôs tempestivamente o recurso de apelação em análise, em cujas razões alega a ausência de conduta ilícita, a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, o excesso do valor indenizatório.

Pois bem.

Como é sabido, a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços, como se infere dos artigos 1o, 2o e 20 da Lei n.o 5.474/1968:

“Art. 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.

Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

Art. 20. As emprêsas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.”

Por essa razão, uma vez alegada pelo pretenso devedor a inexistência de causa subjacente, incumbia à ré a comprovação da existência de negócio jurídico a legitimar a emissão da cártula.

Todavia, do acervo fático-probatório angariado na origem não se infere a existência de qualquer elemento capaz de demonstrar, com a necessária segurança, a existência da causa subjacente, razão pela qual não há caminho senão o do reconhecimento da ilicitude dos protestos levados a efeito pela ré.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
PROCEDÊNCIA.
DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. ÔNUS DO CREDOR. ART. 333, II, CPC. NOTAS FISCAIS JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE REFEREM À DUPLICATA EMITIDA EM DESFAVOR DA AUTORA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DUPLICATA TENHA SIDO REMETIDA PARA ACEITE E INJUSTIFICADAMENTE RETIDA PELO DEVEDOR. PROTESTO POR INDICAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I - "A espécie trata de caso típico em que a causa de pedir repousa na inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique o saque da duplicata, daí porque, por se tratar de um fato negativo e, como tal, insuscetível de ser provado por quem o alega, a prova então há que ser feita pela contraparte, que a sacou."
(TJPR, Ap. Cível 582.728-5, Ac. 14762, 13a Câm. Cív., Des. Fernando Wolff Filho, p. 16/12/2009). II - É irregular o protesto por indicação, sem a comprovação de que a duplicata emitida tenha sido remetida para aceite e injustificadamente retida pelo devedor. Precedentes do STJ.”

(TJ-PR - AC: 7205649 PR 0720564-9, Relator: Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 08/06/2011, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 675)

“RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA. DUPLICATA POR INDICAÇÃO. CAUSA SUBJACENTE. PROVA. ÔNUS. PROTESTO.

Pretendendo o autor cobrar duplicata por indicação impaga e negando o requerido a existência de relação comercial entre as partes, recai sobre o aquele o ônus de comprovar a causa subjacente, uma vez que a duplicata é titulo causal e que exige a prova da entrega da mercadoria para a sua cobrança/execução, na medida em que não foi aceita pelo sacado.
Danos morais decorrentes do protesto indevido. Quantum indenizatório (R$2.000,00) mantido, pois fixado em patamar inferior ao usualmente utilizado pelas Turmas Recursais Cíveis. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004455705 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 28/01/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2014)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento de que é possível a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227, cujo enunciado transcrevo a seguir:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.
”

Dito isso, apesar de a jurisprudência dominante caminhar no sentido de exigir, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, a comprovação da efetiva lesão à sua honra objetiva, a Corte Superior sedimentou a interpretação de que
tal comprovação é dispensável em caso de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA.

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 472.546/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 09/05/2014)

Logo, é evidente a caracterização do dano moral na hipótese
sub judice
.

Passo, assim, à análise do
quantum
devido a título de indenização.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é proporcional e adequada às finalidades almejadas, além de compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020